Tribunal: TJDFT
Processo: 0752864-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como centro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual.
2. Na hipótese, verificada a tramitação regular do feito e encerrada a instrução criminal, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça).
3. Ordem denegada